Tribunal: STF
Processo: ARE 1366366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO SOBRESTADO (art. 1.030, inciso 11, do CPC/2015) - APELAÇÃO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - VENDA POR PREÇO INFERIOR AO PRESUMIDO RESTITUIÇÃO DEVIDA - Pretensão inicial voltada à possibilidade de transferência de crédito de ICMS recolhido a maior nas operações de venda de combustíveis, sem qualquer sujeição às limitações da legislação estadual no tocante à emissão de notas fiscais - Hipótese dos autos em que não se discute acerca da possibilidade ou não da restituição tributária na hipótese da base de cálculo efetiva da operação ser inferior à presumida, mas sim o modo como o ressarcimento deve ser efetuado, ou seja, debate-se acerca da legitimidade dos requisitos previstos na legislação estadual para fins de restituição, a qual há tempos é admitida no Estado de São Paulo - RE n° 593.849/MG representativo de controvérsia - o sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.040, inciso, do CPC/2015 - devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - Decisão mantida. Retratação indevida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIX; 150, § 7º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Porém, na hipótese dos autos, impende destacar que não se está a discutir acerca da possibilidade ou não da restituicão tributária na hipótese da base de cálculo efetiva da operação ser inferior à presumida, mas sim o modo como o ressarcimento deve ser efetuado - ou sela, discute - se a legitimidade dos requisitos previstos na legislação estadual para fins de restituição, a qual há tempos é admitida no Estado de São Paulo -, tanto assim que no v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara restou consignado que " ( ... ) Dispõe a Constituição da República (artigo 150, § 7º ) e a Lei Estadual n° 6.374/89, artigo 66, "b", que a devolução ou creditamento do recolhido a maior tem que ser imediato e preferencial. No entanto, os Decretos Estaduais n o s 41.653/97 e 42.039/97, impõem dificuldades ao creditamento, exigindo procedimento administrativo e prazos alongados, mais de 45 (quarenta e cinco dias) e impondo limites. Estas normas vão de encontro ao disposto na Constituição e na Lei de Regência do ICMS, desatendendo a imediata e preferencial restituição (...)". 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente